Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO EM KIT MULTIMÍDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DE PRODUTO. VÍCIO DE QUALIDADE. COMPROVADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para condená-la ao pagamento de R$ 8.762,05 a título de danos materiais, correspondentes à troca do kit multimídia. Em suas razões, argui preliminar de incompetência ante a necessidade de realização de perícia técnica e ilegitimidade passiva. No mérito, assegura a inexistência de vício. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 73361031. Contrarrazões apresentadas (ID 73361036).
3. Preliminares. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou que lhes diminuam o valor. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Ressalte-se que o livre convencimento do magistrado está na faculdade que possui de cotejar o acervo probatório com a legislação e o entendimento jurisprudencial sedimentado, agregando suas experiências profissionais e de vida, assim como suas convicções, sem passar ao largo da norma aplicável à espécie. Preliminares que se rejeita.
4. Trata-se de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal)
5.Narra a parte autora que adquiriu no dia 26/06/2024 o veículo VW POLO HIGH LINE, ano 2024 modelo 2025, com garantia total dada pelo fabricante até a data de 27/06/2027. Ocorre que, após a aquisição, a central multimídia do veículo começou apresentar defeito que impossibilitava a integral usabilidade dos recursos por parte do requerente que, por sua vez, rapidamente procurou a concessionária credenciada para que promovessem o reparo, visto que o prazo de garantia ainda estava vigente e dentro dos parâmetros exigidos. Depois de idas e vindas à concessionária o problema não foi sanado, impondo-lhe recorrer ao Judiciário para fazer valer seus direitos de consumidor.
6. Insta esclarecer, preliminarmente, que na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Ademais, nos termos estabelecidos pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Também o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6.o, estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas relações de consumo.
8. No presente caso, verifica-se que o veículo foi adquirido em 22/06/2024. Todavia, o kit de multimídia apresentou defeitos, o que indica ser um vício do próprio produto, e não decorrente de mau uso do autor. A despeito da alegação da recorrente de inexistência de vício, endosso o argumento lançado na sentença de que o farto lastro probatório produzido (ids. 225281398, 233611518 e 233611520) mostra claramente os problemas em relação à central multimídia; sendo descabida a tese suscitada pela recorrente de inexistência de provas de que tais gravações e imagens se referem especificamente ao automóvel do consumidor, ao considerar sobretudo as provas mencionadas no período anterior, relativas às reclamações abertas em momentos anteriores.
9. O § 1o do referido artigo prevê o prazo de 30 dias para a correção do defeito, contado de forma contínua e ininterrupta, ou seja, desde a primeira manifestação do vício e a ciência do fornecedor (vendedor ou fabricante) até seu efetivo reparo, sem possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no REsp 1.684.132/CE, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/10/2018, DJe de 04/10/2018. Decorrido o prazo legal sem a devida solução, assiste ao consumidor o direito de optar entre: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. Nesse contexto, de acordo com o Art. 18, §1° do CDC, correta a sentença que determinou o pagamento da quantia de R$ 8.762,05 referente a acessório similar.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.